Tribunal: TJBA
Processo: 8167923-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167923-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO NASCIMENTO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REVELIA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. CONTRATO VÁLIDO E DÉBITO COMPROVADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ANOTAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização e à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se houve revelia do réu e se os documentos foram juntados intempestivamente; (
ii
) se restou comprovada a existência de contrato e débito que justificassem a inscrição do autor em cadastro restritivo; (
iii
) se caberia indenização por danos morais diante da negativação.

III. Razões de decidir

3. Afastada a revelia, pois o réu apresentou contestação tempestiva e instruída com documentos.

4. Rejeitada a alegação de juntada extemporânea, uma vez que os documentos foram apresentados no momento processual adequado, nos termos do art. 434 do CPC.

5. Constatada a contratação válida, comprovada por documentos, biometria facial e pagamentos realizados pelo próprio autor.

6. Demonstrado o inadimplemento, a negativação constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito.

7. Existindo anotações anteriores em nome do autor, aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido.

Tese de julgamento: "1. A juntada de documentos com a contestação é tempestiva e válida, afastando a alegação de revelia. 2. Comprovada a existência de relação contratual e de débito inadimplido, a inscrição em cadastro restritivo de crédito constitui exercício regular de direito. 3. A existência de anotações anteriores em nome do consumidor afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
a
rts
.
186 e 188, I; CPC,
a
rts
.
344, 373, I, 434 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.06.2013; STJ,
A
gInt

no
A
REsp

2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJBA, Apelação 8129915-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 24.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8167923-28.2022.8.05.0001, figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
EDIVALDO NASCIMENTO DE JESUS
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .